Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-33.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CURSO DE INGLÊS. ABANDONO. MULTA CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que efetuou dois contratos com o réu para ofertar o estudo dos livros W2 e W4 de inglês. Todavia, assinala que o réu não efetuou o pagamento da última parcela do primeiro contrato (W2), sendo devido o valor de R$ 1.676,46, bem como não cursou ou cancelou o segundo contrato, de modo que devida a multa contratual de R$ 507,60. Assinala que o réu é revel, sendo que os termos contratuais são claros, enquanto que o artigo 51 §4o do CDC impede que o juiz possa reconhecer de ofício eventuais cláusulas abusivas, eis que é indispensável o pedido expresso da parte. Ressalta que o réu detinha ciência dos termos contratuais, sendo os valores do curso e do material didático inseridos separadamente e fixados pela franqueadora Pearson (“Wizard”), sendo que a franqueada sequer aufere lucro quanto ao material. De todo modo, ressalta que sequer há debate acerca do valor dos livros, sendo a pretensão apenas quanto ao recebimento da multa por rescisão contratual. Assim, defende que deve ser reformada a sentença que considerou abusiva a cláusula contratual relativa à rescisão contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Pontue-se que o CDC é norma de ordem pública, sendo que o rol exemplificativo das cláusulas contratuais abusivas definidas como nulas de pleno direito (artigo 51) autoriza a declaração da sua nulidade de ofício pelo julgador.
IV. Quanto ao primeiro contrato, relativo ao estudo do livro W2, a parte autora elucidou que o réu efetuou o pagamento de 11 parcelas, ficando inadimplente quanto a última parcela, o que não foi impugnado face a revelia do réu. Já em relação ao segundo contrato (livro W4) a parte autora não efetuou qualquer pagamento. Todavia, também não retirou o material, tampouco compareceu nas aulas.
V. Consta naqueles contratos que: “"CLÁUSULA 9a - DA RESCISÃO POR DESISTÊNCIA: Em caso de desistência ou impossibilidade de frequentar o curso, o CONTRATANTE, deverá comunicar imediatamente a secretaria da escola, solicitando sua rescisão, POR ESCRITO, via e-mail, correspondência, ou outro meio similar, obrigando-se a comparecer na sede da CONTRATADA para realizar os seguintes pagamentos: (I) das parcelas vencidas até a data da desistência, caso existam; (II) da multa rescisória no valor de 10% (dez por cento) das parcelas a vencer descontado o material didático; (III) e do valor total correspondente ao Material Didático caso este ainda não tenha sido quitado. § 1o: Caso o CONTRATANTE rescinda o contrato após 80% (oitenta por cento) das aulas ministradas, a ser conferido na folha de presença, contando as faltas não justificadas como aula dada, fica ciente que arcará com o valor total do curso, contando as parcelas vencidas e vincendas. §2o: Caso o CONTRATANTE rescinda o contrato antes de 10% (dez por cento) das aulas ministradas a ser conferido na folha de presença, contando as faltas não justificadas como aula dada, será cobrado o valor total do material didático e o proporcional das aulas ministradas, sendo descontados do valor já pago na primeira parcela e multa de 10% (quinze por cento) do valor total do contrato descontando o material didático. §3o: Caso o CONTRATANTE rescinda o contrato antes de 10% (dez por cento) das aulas ministradas a ser conferido na folha de presença, contando as faltas não justificadas como aula dada, não tenha pegado o Material Didático, será cobrado a taxa de matrícula, posto a sua natureza administrativa, o proporcional das aulas ministradas bem como a multa de 10% (quinze por cento) do valor total do contrato descontando o material didático”.
VI. No primeiro contrato a parte ré efetuou o pagamento de 11 das 12 parcelas, abandonando o curso próximo ao seu término. O valor daquele curso era de 12 parcelas de R$ 282,00 (R$ 3.384,00), além de 12 parcelas de R$ 103,00 a título de material didático (R$ 1.236,00), totalizando R$ 4.620,00. Desse modo, deveria o réu efetuar o pagamento de 12 parcelas de R$ 385,00, sendo que em face do desconto pontualidade concedido o valor cobrado era de 12 parcelas de R$ 299,00. Ainda que o valor do material didático alcançasse cerca de 1⁄4 do valor total do contrato, não há que se falar em abusividade no valor cobrado pelo material, eis que correspondente a um kit “livro e caneta inteligente”, sendo o valor indicado de forma separada no contrato que a parte ré anuiu. Por outro lado, não prospera a tese da parte autora acerca da aplicação de multa contratual de mais de R$ 1.600,00. Isso porque o réu abandonou o curso próximo ao seu término, com o adimplemento de 11 das 12 parcelas e sequer pleiteando eventual rescisão, de modo que devido apenas o pagamento do valor pendente relativo à última parcela, ou seja, no valor original de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).
VII. Quanto ao contrato relativo ao livro “W4”, pontue-se que a parte autora sequer assistiu as aulas e retirou o material didático. Relembra-se que o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, nos quais não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de informação, probidade e boa-fé na confecção do instrumento. No caso, conforme já mencionado, o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes prevê na cláusula 9a que a sua rescisão antes de 10% das aulas ministradas e sem a retirada do material didático implicará a cobrança de multa, no percentual de 10% sobre o valor total do contrato descontando o material didático, além da cobrança da taxa de matrícula. No caso, incontroverso o desinteresse da parte ré no curso contratado, eis que não retirou o material, tampouco compareceu nas aulas, de modo que não ocorreu a utilização do serviço contratado. Destaca-se que não há abusividade naquela cláusula contratual que fixou a retenção de 10% do valor total do contrato (deduzido o material didático), acrescido da taxa de matrícula. No ponto, relevante destacar que não existiu a cobrança de taxa de matrícula (conforme ID 56245024), de modo que o valor devido restringe-se a 10% do total referente ao curso. Assim, e em conformidade com os termos contratuais, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento da multa relativa ao contrato de prestação do serviço educacional referente ao livro W4, no valor de R$ 338,40 (equivalente a 10% de R$ 3.384,00).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento do valor total de R$ 723,40 (setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), sendo R$ 385,00 referente ao contrato de prestação do serviço relativo ao livro W2 e R$ 338,40 do contrato referente ao livro W4. Sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data em que a parcela era devida quanto ao contrato do livro W2 (10/01/2020) e desde a data do efetivo prejuízo quanto ao valor decorrente da rescisão do contrato relativo ao livro W4 que, no caso concreto, confunde-se com o início do curso não usufruído pela parte ré (28/09/2019), acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.